Tribunal: TJSP
Processo: 1000910-42.2018.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão de contrato c.c danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido. Prescrição decenal prevista no artigo 205 do CC. Incabível a denunciação da lide, pois não preenchidos os requisitos do artigo 125, I e II do CPC. Réu que alienou duas vezes a mesma área (crime de estelionato) é causa de rescisão. Malandragem ou erro

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão de contrato c.c danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido. Prescrição decenal prevista no artigo 205 do CC. Incabível a denunciação da lide, pois não preenchidos os requisitos do artigo 125, I e II do CPC. Réu que alienou duas vezes a mesma área (crime de estelionato) é causa de rescisão. Malandragem ou erro material na confecção do segundo contrato? Ambas as hipóteses não podem prejudicar os autores A prova oral foi incapaz de modificar o que os documentos demonstram. A tentativa de explicação acabou por indicar até mesmo o cometimento de ilícitos fiscais. O requerido ignorou a situação dos autores, deixando de resolver com o segundo comprador a celeuma, alienando duas vezes a mesma coisa, com benefício exclusivo, bem como, deixando os autores privados de usarem a área adquirida e estes vem sofrendo com retaliações de Geraldo, segundo comprador, logo, cabíveis danos morais configurados e valor mantido. Recurso a que se nega provimento.